Tribunal: TJDFT
Processo: 0750984-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E ACOMPANHAMENTO PSICOTERÁPICO. RECURSO DA DEFESA. QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA FIXAÇÃO DAS MEDIDAS. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE.
1. Segundo os artigos 43, inciso I, e 45, §1o, todos do Código Penal, a prestação pecuniária, uma das modalidades das penas restritivas de direito, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.
2. Para fixação do valor da prestação pecuniária, devem ser observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a situação socioeconômica do apenado e a extensão do prejuízo causado pelo crime, sem descurar do caráter sancionatório da reprimenda. Precedentes STJ e TJDFT.
3. É nula a decisão que apenas homologa a conversão da pena restritiva de direito nos termos apontados em relatório psicossocial, sem qualquer ponderação e fundamentação a respeito da adequação e da proporcionalidade das medidas sugeridas ao caso concreto.
4. Agravo conhecido, decisão anulada, de ofício, recurso prejudicado.